Tribunal: STF
Processo: RHC 230948
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 763.585, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – NÍVEL MÉDIO – E APROVAÇÃO PARCIAL DO ENEM. DUPLA CONCESSÃO PELO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O paciente teve remida sua pena devido a certificação no ENCCEJA em atividade educacional do Ensino Médio, não podendo ser beneficiado agora devido à aprovação parcial no ENEM. 



    2. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria ‘mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual’ (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que a paciente requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem indeferiu o pedido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Ato contínuo, interpôs agravo interno, que foi desprovido conforme ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remição da pena por tempo de estudo.



    Alega que “não há coincidência de títulos em razão da certificação no ENCCEJA e aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio. Deste modo, não há bis in idem e, portanto, ausente óbice para a concessão da remição pela realização do último, com aprovação, ainda que parcial, como no caso dos autos”. Aduz, por serem “diversos, portanto, os fatos geradores entre a remição pelo ENCCEJA e o ENEM, não se verifica bis in idem. Sendo atividades diversas, mas que atestam competência do apenado para estudo e, assim, para sua ressocialização, é de rigor o reconhecimento da possibilidade remição em função da realização e aprovação (por competência) no Exame Nacional do Ensino Médio”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todas as razões expostas, o Recorrente pede seja o presente recurso recebido e provido, com a reforma do pronunciamento e concessão da ordem pleiteada na Petição Inicial do writ.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] No caso, alega a defesa, em síntese, que o paciente teria direito à remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2021, mesmo que já beneficiado anteriormente com remição em razão da certificação no exame nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENCCEJA.



    São estes os fundamentos do acórdão recorrido: 



    [...] Por outro lado, a realização de sucessivos exames não revela evolução educacional do reeducando, porquanto já havia antes logrado a conclusão do ensino médio. Representa, apenas, mera reiteração na feitura de prova para desconto da pena, de sorte que o reconhecimento da remição, neste caso, constituiria dupla concessão do benefício pelo mesmo fato gerador, o que, naturalmente, não se pode permitir. [...] 



    No caso dos autos, o reeducando foi aprovado no ENCCEJA em 2019 e, por tal fato, teve cinquenta dias remidos pelo estudo (fls. 297 e 303 dos autos de origem); dois anos depois, 2021, participou do ENEM e foi aprovado nas quatro áreas de conhecimento, e, mesmo sem obter nota mínima de 500 pontos na redação (fl. 26), solicitou novamente a concessão de remição por conclusão do ensino médio, indeferida corretamente na origem, não só porque o reeducando sequer obteve nota mínima na redação para ser aprovado no ENEM, mas também, e em especial, porque o pedido de remição funda-se no mesmo fato (conclusão do ensino médio). 



    Por tais razões, tratando-se de pedido de remição de pena fundado em fato gerador - aprovação no ensino médio, por meio de exame nacional - para o qual o reeducando já fora beneficiado anteriormente, correta a. r. decisão recorrida, que indeferiu a benesse em questão.



    Como se pode ver, o paciente teve remida sua pena devido a certificação no ENCCEJA em atividade educacional do Ensino Médio, não podendo ser beneficiado agora devido à aprovação parcial no ENEM. 



    Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria ‘mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual’ (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 



    Desse modo, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reparo. Nesse sentido: [...]”



     



    In casu, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o paciente teve remida sua pena devido a certificação no ENCCEJA em atividade educacional do Ensino Médio, não podendo ser beneficiado agora devido à aprovação parcial no ENEM”. No mesmo sentido, o Tribunal de origem consignou que “a realização de sucessivos exames não revela evolução educacional do reeducando, porquanto já havia antes logrado a conclusão do ensino médio. Representa, apenas, mera reiteração na feitura de prova para desconto da pena, de sorte que o reconhecimento da remição, neste caso, constituiria dupla concessão do benefício pelo mesmo fato gerador”, apontando que a remição foi “indeferida corretamente na origem, não só porque o reeducando sequer obteve nota mínima na redação para ser aprovado no ENEM, mas também, e em especial, porque o pedido de remição funda-se no mesmo fato (conclusão do ensino médio).



    Esta Suprema Corte, ao enfrentar o tema, tem se posicionado no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC nº 227.891, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/05/2023). Nessa linha: RHC nº 198.552, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2021; RHC nº 216.335, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022; RHC nº 199.927, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/05/2021, HC nº 229.118, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/06/2023.



    Demais disso, sendo certo que, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “o Enem foi substituído e, atualmente, apenas o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) declara a proficiência dos candidatos dos ensinos fundamental e médio que não obtiveram o certificado nos níveis de escolaridade avaliados. Essa é a disposição do art. 37, da Seção V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996. O Enem, portanto, deixou de certificar a conclusão do ensino médio desde 2017 e pode ser repetido anualmente, até mesmo por candidatos que possuem mestrado ou doutorado, pois remanesce somente como mecanismo de avaliação facultativo de acesso à educação superior” se tem a pretensão de obtenção de remição por “simples realização ou repetição de prova do ENEM por candidato já beneficiado anteriormente com a remição pelo estudo do ensino médio”.



    Sendo esse o contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] A remição pelo estudo não tem como propósito simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social (HC n. 705.708/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). Destaca-se, portanto, que o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra na busca do desenvolvimento intelectual, não simplesmente reduzir a pena. 



    A realização de exame em mesmo nível educacional não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual. A propósito, confira-se: [...]”



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente